Tribunal: TJMT
Processo: 0072969-69.2019.8.11.0000
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA & ESGOTO LTDA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS

Número do Protocolo: 72969/2019
Data de Julgamento: 07-06-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – CADUCIDADE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – ASSEGURADO – CONSONÂNCIA COM A LEI N. 8.987/1995 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, por isso inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

EMBARGANTE:
SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA & ESGOTO LTDA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
SETAE – Serviço de Tratamento de Água e Esgoto Ltda. – opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 3639/2017, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna (fl. 707):
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – CADUCIDADE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – ASSEGURADO – CONSONÂNCIA COM A LEI Nº 8.987/1995 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há direito líquido e certo a amparar, por meio de mandado de segurança, a pretensão de anular ato administrativo de declarou a caducidade da concessão do serviço público, por irregularidade na execução do contrato, se todos os meios de defesa foram proporcionados à concessionária, e a persecução administrativa obedeceu a todas as etapas previstas em lei específica aplicável à espécie.
Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato administrativo, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que ignorou a ausência de interesse político na retomada da concessão do serviço de água, já que a autoridade coatora visava ganhar a eleição municipal.
Sustenta que os documentos juntados aos autos, em agosto, surgiram posteriormente ao ato judicial, razão pela qual devem ser aceitos no julgamento da demanda.
Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos, para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado, visando sanar o vício apontado e, de consequência, dar provimento ao apelo.
Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, a SETAE – Serviço de Tratamento de Água e Esgoto Ltda. – opôs estes Embargos de Declaração, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 3639/2017, de minha relatoria.
Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
A Embargante, no caso, sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que ignorou a ausência de interesse político na retomada da concessão do serviço de água, já que a autoridade coatora visava ganhar a eleição municipal.
Sustenta que os documentos juntados aos autos, em agosto, surgiram posteriormente ao ato judicial, razão pela qual devem ser aceitos no julgamento da demanda.
Analisando, detidamente, o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desprovou o apelo e manteve inalterada a sentença que denegou a segurança pleiteada, por entender legal o ato administrativo que declarou a caducidade da concessão pública.
Ademais, o Acórdão embargado consignou que o argumento de uso político do ato administrativo pelo Apelado, para retomar a concessão do fornecimento de água, ficou no campo meramente especulativo, não tendo o Apelante demonstrado, com prova pré-constituída, a violação ao seu direito líquido e certo.
Assinalo, ainda, que a Embargante não comprovou os vícios do procedimento administrativo, citados na inicial, haja vista que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que a persecução administrativa obedeceu a todas as etapas previstas na lei específica, aplicável à espécie.
Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Apelação n. 3639/2017.
Na verdade, denota-se, da peça dos Embargos de Declaração, é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é cabível pela via eleita.
Frisa-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decida pelo Tribunal.
Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.
Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Ante o exposto, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR